Tribunal: STF
Processo: AP 1030
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-22
Data de publicação: 2019-10-22

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1. CISÃO PROCESSUAL. CORRÉ NÃO DETENTORA DE FORO POR PRERROGATIVA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA CISÃO EM FAVOR DE CORRÉU. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL NÃO EXTENSÍVEL. 2. TÉRMINO DO MANDATO PARLAMENTAR NO QUAL INVESTIDO UM DOS DENUNCIADOS. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA EM MOMENTO ANTERIOR. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM QO NA AP 937. 3. PRETENSÃO DE ADIAMENTO DO INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME TÉCNICO UNILATERAL DEFENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 4. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO POR CORRÉU. CARGA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. 5. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. CONFORMAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO. 6. CRÍTICAS AOS TRABALHOS PERICIAIS. FORMA DE COLETA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO MATERIAL PERICIADO. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 7. LAVAGEM DE DINHEIRO. ACERTAMENTO JURISDICIONAL DOS CRIMES ANTECEDENTES. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA HETEROGÊNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. ART. 2º, II, DA LEI 9.613/1998. 8. OCORRÊNCIA DOS CRIMES ANTECEDENTES SUPORTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CORRUPÇÃO PASSIVA E PECULATO. 9. AUTONOMIA DA OCULTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE PRODUTO DE CRIMES ANTERIORES. CONDUTA TÍPICA. 10. INVESTIMENTO DAS VANTAGENS OBTIDAS EM DELITOS ANTECEDENTES NO MERCADO IMOBILIÁRIO, MEDIANTE INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA. DISSIMULAÇÃO CONFIGURADA. 11. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURADAS A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NO PROPÓSITO DELITIVO COMUM DOS ASSOCIADOS. CONDENAÇÃO. 12. DENÚNCIA PROCEDENTE, EM PARTE.



    1. Esta Ação Penal é originária de investigações que tramitavam perante a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF, quando noticiado o possível envolvimento de parlamentar federal nos fatos sob apuração, dando ensejo à remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “b”, da Constituição Federal).



    Tendo em vista que a cisão processual foi determinada em relação à denunciada não detentora de foro especial, a cópia dos autos à continuidade do processo de responsabilização criminal foi encaminhada ao Juízo originário, diante da falta de qualquer indicativo de sua incompetência absoluta, na forma do art. 109 do Código de Processo Penal.



    A cisão processual foi determinada em função de circunstância eminentemente pessoal impeditiva à continuidade da tramitação processual, relacionada ao estado de saúde da corré, não extensiva, portanto, aos demais denunciados.



    2. O término do mandato de Deputado Federal no qual se encontrava investido um dos denunciados é ulterior ao encerramento da instrução criminal, configurado com a publicação do despacho de abertura de prazo às alegações finais ministeriais, como decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem suscitada na AP 937, razão pela qual deve ser rejeitada a suscitada incompetência superveniente desta Corte.



    3. A pedido da defesa deferiu-se tão somente o acesso ao material que foi objeto de perícia nesta ação penal, o que não redundou na determinação de nova produção de prova pericial, inexistindo, por conseguinte, causa de suspensão dos atos instrutórios. Via se consequência, o indeferimento do pleito de adiamento da audiência designada para o interrogatório dos acusados não configura cerceamento de defesa.



    A atividade probatória, ainda que seja garantia das partes, encontra-se sempre submetida à reserva de jurisdição, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pertinência da sua produção deve ser avaliada pelo juiz, o qual poderá “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Precedente. Agravo regimental desprovido. Embargos de declaração rejeitados.



    4. A juntada de documento por corréu por ocasião das alegações finais não configura ofensa ao contraditório quando desprovido de carga probatória acerca dos fatos sob julgamento.



    5.  Apesar da nomenclatura atribuída ao cargo de Papiloscopista Policial Federal não ter sido contemplada com o termo “perito”, é inegável que o domínio acerca da ciência papiloscópica confere ao seu ocupante o requisito exigido em lei para externar conclusões técnicas sobre o material analisado, sendo válidos, portanto, os laudos produzidos nestes autos.



    Ainda que os referidos laudos não tenham sido firmados por Perito Criminal Federal, é certo que o foram não por 2 (dois), mas por 4 (quatro) Papiloscopistas Policiais Federais, em conformidade, por isso, com o que preceitua o art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal, não havendo motivo algum para a desconsideração das conclusões neles exaradas, seja porque seus signatários são comprovadamente detentores de conhecimentos específicos sobre o objeto examinado (fragmentos papiloscópicos), seja porque possuem graduação em nível superior.



    6. A despeito da contundente desaprovação posta pela defesa técnica acerca do modo como o material apreendido foi transportado a partir do local em que encontrado às dependências da Superintendência da Polícia Federal na cidade de Salvador/BA, bem como do seu manuseio por parte dos agentes responsáveis pela contagem do numerário, tais circunstâncias não se mostram aptas, por si só, a macular o entendimento externado pelos Papiloscopistas Policiais Federais nos laudos elaborados e acostados a estes autos.



    Nada obstante o alegado risco de contaminação do material apreendido diante do seu aventado manuseio inapropriado, mesmo assim os Papiloscopistas Policiais Federais encontraram, em meio a objetos variados, as impressões papilares que se amoldam àquelas portadas por alguns dos denunciados.



    7.  A necessidade de suspensão do processo para o acertamento jurisdicional dos delitos antecedentes narrados na denúncia não encontra amparo no art. 93 do Código de Processo Penal, que disciplina tal possibilidade somente para a resolução de questão prejudicial heterogênea, ou seja, quando atinente a ramo diverso do direito penal.



    À configuração do delito de lavagem de capitais é suficiente a demonstração da consciência do agente de que o objeto material das ações previstas na descrição abstrata do tipo é proveniente de infração penal, independentemente de comprovação da sua autoria ou punibilidade, nos termos do art. 2º, II e § 1º, da Lei 9.613/1998.



    8. O conjunto probatório produzido revela-se idôneo a demonstrar a ocorrência dos crimes antecedentes, cujos frutos, segundo a tese acusatória, foram objeto material dos delitos de lavagem de capitais atribuídos aos denunciados.



    9. Verificada a autonomia entre o ato de recebimento de vantagem indevida oriunda do delito de corrupção passiva e a posterior ação para ocultar ou dissimular a sua origem, possível é a configuração do crime de lavagem de capitais.



    O conjunto probatório revela que os denunciados providenciaram a remoção do dinheiro acumulado no apartamento de familiar para o imóvel que lhes foi emprestado e onde foi localizado pela autoridade policial, o que, isoladamente, configura, sem equivocidade, a ocultação da localização e da propriedade desses valores ilícitos, mormente porque também caracterizado o dolo de reinserção do capital espúrio no mercado financeiro como ativos legais. Ausência de provas do dolo por parte de um dos denunciados. Absolvição que se impõe.



    10. A utilização abusiva da personalidade jurídica de sociedades empresárias, constituídas de forma deliberada para a utilização do produto de ilícitos antecedentes e a sua posterior conversão em ativos lícitos, mediante investimentos no mercado imobiliário, é conduta apta a configurar o delito de lavagem de capitais. Ausência de provas do dolo por parte de dois dos denunciados. Absolvições.



    11. Conforme demonstra o conjunto probatório, além do vínculo familiar, os denunciados reuniram-se à sua genitora, contando com o seu fundamental apoio para a pretendida conversão do caráter ilícito das quantias auferidas a partir das práticas delitivas antecedentes, seja mediante a cessão do espaço físico apropriado para o seu armazenamento, seja pela integração às sociedades empresárias formalizadas para os investimentos realizados no mercado imobiliário, na qualidade de sócia ou de administradora.



    Tais elementos de prova evidenciam que, nos episódios indicados na denúncia, a relação dos denunciados extrapola os vínculos familiares e negociais ordinários, visando, de forma inequívoca, estável e duradoura a prática de delitos de lavagem de capitais, somente interrompidos em virtude de eficaz ação estatal. Ausência de prova do vínculo subjetivo por parte de um dos denunciados. Absolvição.



    12. Denúncia julgada procedente, em parte, para: (a) condenar o denunciado Geddel Quadros Vieira Lima como incurso nas sanções do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998, por 8 (oito) vezes, bem como nas sanções do art. 288, caput, do Código Penal; (b) condenar o acusado Lúcio Quadros Vieira Lima como incurso nas sanções do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998, por 2 (duas) vezes, bem como nas sanções do art. 288, caput, do Código Penal; (c) absolver os denunciados Job Ribeiro Brandão e Luiz Fernando Machado da Costa Filho das imputações lançadas na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.